Tribunal: TJMT
Processo: 1063358-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063358-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MYRNA IGNEZ FORTES ALMEIDA - CPF: 830.711.301-63 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1063358-96.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1063358-96.2024.8.11.0001

Embargante:

Myrna Ignez Fortes Almeida

Embargados:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a quitação de boleto referente ao mês de junho de 2024 e não concedendo indenização por danos morais. O embargante alega a existência de omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) verificar se há fundamento para a não concessão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

4.

O mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

5.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A ausência de condenação em danos morais decorre do fato de que a parte embargante não interpôs recurso para pleiteá-los, razão pela qual a decisão foi mantida nesse ponto.

7.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A ausência de recurso específico impede a revisão de pontos não questionados pela parte interessada.

3.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
: Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1063358-96.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1063358-96.2024.8.11.0001

Embargante:

Myrna Ignez Fortes Almeida

Embargados:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Myrna Ignez Fortes Almeida
.

Ação
:
de

Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá– MT.

Sentença
(Id.

262149767
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a quitação do boleto referente ao mês de junho/2024.

Acórdão
(Id. 269776253): conheceu do recurso interposto por
Banco do Brasil S.A. e
negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 270036362):

a embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1063358-96.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1063358-96.2024.8.11.0001

Embargante:

Myrna Ignez Fortes Almeida

Embargados:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e
Banco do Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No que se refere à ausência de indenização por danos morais, esclarece-se que a sentença de parcial procedência foi mantida neste ponto, uma vez que a parte embargante não interpôs recurso para pleitear a indenização por danos morais.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 31/03/2025